Tribunal: STF
Processo: HC 250444
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roberto Pinto dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral que não conheceu do HC 0613687-49.2024.6.00.0000, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro, Vinícius André de Sousa, Isabella Piovesan Ramos, Thiago Andrade Silva e Ricardo Sidi em benefício do paciente Roberto Pinto dos Santos, apontando como ato coator a denegação da ordem em habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ).



    Consta dos autos que, a partir de notícia de crime formulada pelo Deputado Estadual do Rio de Janeiro Leonardo Vieira Mendes e pelo Deputado Federal Luciano Vieira Mendes, foi instaurado inquérito para apurar a existência de suposta organização criminosa com atuação no município de São João de Meriti/RJ, que seria capitaneada por Roberto Pinto dos Santos, ora paciente, e Bernard Rodrigues Soares, em benefício do então candidato a Prefeito na localidade, Valdecir Dias da Silva, conhecido como “Valdecy da Saúde”, que seria adversário político de Leonardo Vieira Mendes.



    Segundo os noticiantes, pessoas eram pagas para disseminar notícias falsas, visando atingir a imagem de Leonardo Vieira Mendes, então pré-candidato ao cargo de prefeito no município. A forma de atuação dos investigados consistiu, em tese, na contratação de grupo de atores e atrizes que se espalhavam em pontos públicos (praças, ponto de ônibus, bares, conduções, embarcações, terminais, vans e comércios locais) para disseminar assuntos que favorecessem o candidato Valdecir Dias da Silva e desfavorecessem o opositor.



    Decretada a prisão do paciente pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral fluminense, houve a impetração de habeas corpus perante o TRE/RJ. Após sua denegação, sobreveio a impetração originária de habeas corpus perante esta Corte (HC nº 0613463-14/RJ). Em 27.9.2024 não conheci daquela impetração, tendo o Min. Cristiano Zanin, em 1º.10.2024, no HC nº 246.747/RJ impetrado perante o STF, concedido a ordem monocraticamente para determinar ao Juízo da 8ª Zona Eleitoral que substituísse a prisão preventiva por cautelares diversas, o que foi feito no dia seguinte, 2.10.2024.



    Sobreveio, em 1º.12.2024, nova impetração de habeas corpus perante o TRE/RJ (HC nº 0600630-33/RJ), em que se pretendeu a suspensão dos efeitos da decisão que impôs ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, em especial a proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo e o monitoramento eletrônico. O Relator indeferiu o pedido liminar formulado e encaminhou os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para parecer e posterior julgamento. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus nº 0613671-95/RJ, o qual não conheci, diante do teor da Súmula nº 691/STF.



    Com o julgamento do HC nº 0600630-33/RJ pelo colegiado do TRE/RJ, sobreveio a presente impetração originária nesta Corte.



    Nas razões do writ (ID nº 163224481), afirmam que praticamente todos os crimes imputados são de menor potencial ofensivo, havendo inegável baixíssima gravidade nas condutas. Entendem que as cautelares diversas da prisão vem impedindo o exercício do trabalho do paciente. Aduzem que o paciente já havia planejado uma viagem de final de ano com a família, que será obstada caso mantidas as cautelares impostas, as quais, ademais, teriam se baseado em fundamentações genéricas.



    Nesses termos, pleiteiam a concessão da liminar para sustar os efeitos da decisão que impôs ao paciente cautelares diversas da prisão ou, no mínimo, aquelas referentes à proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo e ao monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, requerem a liminar para substituir a exigência de se pedir autorização para viajar pelo ônus de comunicar a viagem ao Juízo, de modo a sustar esse grave prejuízo profissional, pessoal e familiar imposto ao paciente. No mínimo, requerem a permissão para realizar a viagem já indeferida em primeiro grau, a se realizar entre 20.12.2024 e 11.1º.2025.



    Ao final, “requerem a concessão da ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar deferida, revogar definitivamente as cautelares diversas da prisão ou, no mínimo, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização e o monitoramento eletrônico” (ID nº 163224481).



    É o relatório. Decido.



    Conforme historiado, os autores impetraram o HC nº 0600630-33/RJ junto ao TRE/RJ contendo as mesmas alegações aqui postas. Após o indeferimento do pedido liminar, sobreveio a impetração do HC nº 0613671- 95/RJ, a qual não conheci, diante do teor da Súmula nº 691/STF. Agora, diante do julgamento de mérito do HC nº 0600630-33/RJ impetrado perante o TRE/RJ, os autores impetraram o presente habeas corpus originariamente nesta Corte.



    Nesse contexto, aponto que o recurso cabível contra o julgamento de mérito pelo indeferimento dos pedidos formulados em habeas corpus na origem é o de natureza ordinária, sendo a presente impetração substitutiva da via processual adequada, fato que impõe o não conhecimento da presente demanda. Segundo entendimento desta Corte Superior, “o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário consubstancia instrumento processual inidôneo para impugnar decisão denegatória da ordem” (HC nº 672–14, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22.4.2015). Em mesmo sentido: AgR-HC nº 0613089-95/MG, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 6.9.2024; AgR-HC nº 060013432/SC, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe de 20.5.2024.



    Anoto, contudo, que excepcionalmente “é cabível a impetração de habeas corpus, inclusive como sucedâneo recursal, na hipótese de flagrante constrangimento ilegal” (HC nº 0600078–09, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12.9.2018). Com mesma compreensão: AgR-HC nº 060020653/MG, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe de 22.5.2023.



    Nesse sentido, assentada a inidoneidade da via eleita, resta aferir a existência de flagrante constrangimento ilegal para fins de possível concessão da ordem de ofício, isso dentro da vocação constitucional do presente instrumento, pois “não é possível, na via estreita e célere do habeas corpus, promover exame aprofundado e detalhado de fatos e provas, devendo ser feita a elucidação da dinâmica delitiva, em cognição exauriente, pelo juiz da causa” (RHC nº 0600359-38/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 24.11.2020).



    Com isso, reitero o teor do parecer ministerial acostado na origem, no sentido de que “as investigações revelaram que o paciente ocupa papel de liderança no grupo criminoso, atuando no núcleo financeiro e na tomada de decisões”, de modo que “a revogação das cautelares objetivadas pelos impetrantes geraria evidente risco à instrução criminal, possibilitando, a título de exemplo, a ocorrência de coação a testemunhas, haja vista o elevado poderio financeiro dos agentes envolvidos no grupo criminoso em questão, que conta com alto nível de organização para a prática criminosa” (ID nº 163225202). Essa argumentação, ademais, voltada à manutenção das cautelares impostas, não guarda correlação com o período eleitoral, de modo que o seu término não é motivo suficiente para afastar o raciocínio exposto.



    Quanto à alegação no sentido de que praticamente todos os crimes imputados seriam de menor potencial ofensivo, havendo, portanto, baixíssima gravidade nas condutas, bem pontuou o acórdão combatido que “o paciente compõe o polo passivo de um processo criminal, na companhia de outras 10 (dez) pessoas, sendo certo que a peça acusatória contém 52 (cinquenta e duas) laudas e requer a sua condenação, em concurso material, pela prática dos seguintes crimes” (ID nº 163225202).



    Consta no aludido acórdão, nesse sentido, o rol dos crimes objeto da denúncia, sendo eles:



    1) art. 288, caput, do Código Penal;



    2) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    3) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71, do CP;



    4) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71, do CP;



    5) art. 324 c/c art. 327, III, do Código Eleitoral, na forma do art. 71, do CP;



    6) art. 325 c/c 327, III do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71, do CP.



    7) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71, do CP;



    8) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71, do CP. (ID nº 163225202).



    Diante desse cenário e cumprindo os exatos termos da decisão proferida pelo Min. Cristiano Zanin, o Juízo Zonal fixou as seguintes medidas cautelares, as quais se mostram, na leitura que fiz quando da análise do HC nº 0613671-95/RJ e que ora reforço, proporcional ao contexto investigado: “1. monitoração eletrônica; 2. comparecimento MENSAL em Juízo (vale dizer, no Núcleo de Assessoramento Cartorário – NAC, situado na Av. Presidente Wilson nº. 198, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ) até o dia 10, das 11h às 17h, para informar e justificar suas atividades, inclusive eventual mudança de endereço; 3. proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do Juízo; 4. proibição de se aproximar, acessar ou frequentar as dependências da Prefeitura de São João de Meriti ou de suas Secretarias Municipais; 5. proibição de manutenção de qualquer tipo de contato, pessoal ou virtual, entre o acusado e membros da estrutura criminosa; 6. proibição da participação do acusado na propaganda eleitoral, especialmente a de rua, e na gestão de grupos de militância e propaganda” (ID nº 163224484).



    Como bem pontuado no ato combatido, o contexto fático-jurídico denota que o paciente está potencialmente envolvido na prática de diversas condutas criminosas, havendo denúncia ofertada nesse sentido. Por essa razão, a flexibilização das medidas cautelares, as quais, reforço, foram determinadas pelo STF, não se mostra cabível na presente via. Nesses termos, com razão o acórdão do TRE/RJ quando aponta que “o acolhimento das teses defensivas transmitiria a ideia de que a acusação não possui a sua real gravidade e transmitiria a ideia de que as medidas cautelares não precisam ser observadas com o rigor autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, já que autorizada para o paciente até mesmo uma viagem recreativa ao exterior” (ID nº 163225202).



    Com essas considerações, adstritas ao âmbito estreito da análise atinente à possibilidade de concessão da ordem de ofício, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia no pronunciamento do TRE/RJ. Em suma, o exame da controvérsia não autoriza, com base nos argumentos suscitados, a concessão da ordem.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus e, por ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, deixo de conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE. (doc. 23 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1. O MM. Juízo Eleitoral de origem, mesmo após terminado o processo eleitoral, o que eliminou por completo qualquer risco à ordem pública (único fundamento realmente presente nas decisões ora atacadas), manteve o paciente submetido a medidas cautelares diversas da prisão (doc. 9).



    2. O paciente é empresário responsável pela área comercial de duas empresas, com mais de 300 (trezentos) funcionários celetistas (doc. 14). Sua liberdade de locomoção é absolutamente vital para a sobrevivência desses negócios, que, recentemente, a título de exemplo, atenderam gigantes como o Rock in Rio 2024 (doc. 14), a Copa Libertadores CONMEBOL (doc. 7) e o Grande Prêmio de Fórmula 1 (doc. 5).



    3. O registro da importância comercial do paciente não se presta a insinuar se tratar de alguém importante. Pelo contrário, o empresário paciente, cuja liberdade de locomoção é importantíssima para seu trabalho, lícito, está cumprindo rigorosamente todas as cautelares importas em primeiro grau.



    4. Uma das cautelares a que está submetido é não sair da comarca sem autorização judicial – frise-se que não está proibido de viajar, desde que peça autorização para tanto.



    5. Ocorre que, além de importantes viagens de trabalho terem sido inviabilizadas pela medida, o Juiz de primeiro grau, recentemente, optou, de forma inexplicável, no exercício de uma discricionariedade que beira o abuso, por indeferir viagem há meses programada com sua esposa e filhos menores (docs. 10, 11 e 12).



    6. Vejamos os fatos.



    7. O paciente e outros foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral por uma prática conhecida como “teatro invisível”, enquadrada nos crimes de calúnia, difamação e fake news eleitorais (arts. 323, 324 e 325, CE) e associação criminosa (art. 288, CP).



    8. Exceto por este último tipo penal (apenado com reclusão de 1 a 3 anos), todos os demais constituem infrações de menor potencial ofensivo (punidos com detenção de até 2 anos) e que, individualmente, sequer admitiriam prisão preventiva (art. 313, I, CPP).



    9. Isso é relevante porque, muito embora se possa prender preventivamente com base no somatório das penas, esse dado revela uma inegável baixíssima gravidade das condutas individualmente consideradas.



    10. Exatamente por isso o MP Eleitoral foi contrário à prisão preventiva desde o início (doc. 13):



    “Há de ressaltar que os crimes ora investigados, isoladamente, não cominam penas altas, sendo eleitos pelo próprio legislador como crimes de menor potencial ofensivo, com exceção do crime associativo, e não justificariam de plano a imposição da prisão cautelar ao sentir do Ministério Público Eleitoral.



    Insta ressaltar que o cometimento de outros crimes de maior periculosidade (crimes de lavagem de capitais e contra a administração pública) ainda não se demonstrou concretamente, sendo mencionados ao longo das investigações sem um suporte material que possibilite sua imputação nesse momento e, portanto, não podem ser considerados para fins de manutenção da presente medida, eis que são objeto de outra investigação.” (Cota à denúncia – doc. 13)



    11. Pois o paciente foi preso preventivamente em 12/09/2024, vindo a ser solto 22 (vinte e dois) dias depois, em 3/10/2024, por habeas corpus concedido por V.Exa., Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin (HC 246.747/RJ, doc. 2), que determinou que o Juiz Eleitoral substituísse a prisão por cautelares do art. 319 do CPP.



    12. Vale dizer que, naquele momento, ainda estava em curso o processo eleitoral.



    13. Ao dar cumprimento à decisão da Suprema Corte, o Juiz de primeiro grau impôs ao paciente as 6 (seis) seguintes cautelares: monitoração eletrônica, comparecimento mensal, proibição de sair da comarca sem autorização, proibição de contato com corréus, proibição de frequentar a prefeitura de São João de Meriti e proibição de participar de propaganda eleitoral (doc. 3).



    14. Pois, desde que posto em liberdade, o paciente vem cumprindo rigorosamente as cautelares, já tendo comparecido 3 (três) vezes em juízo (out, nov e dez/24) (doc. 4), bem como pedido e obtido autorização para uma viagem profissional a São Paulo (doc. 5).



    15. Com o fim das eleições, que inclusive elegeram o candidato supostamente prejudicado pela conduta incriminada, a defesa requereu a revogação definitiva das cautelares (doc. 6), mas o magistrado impetrado indeferiu o pedido (doc. 9).



    16. Registre-se que as cautelares vigentes já impediram o paciente de realizar duas viagens de trabalho e, recentemente, o magistrado indeferiu uma viagem de final de ano com sua esposa e filhos menores (docs. 11 e 12) paga e programada meses antes dos fatos (doc. 8).



    17. As viagens de trabalho restaram inviabilizadas fosse pela impossibilidade empresarial de planejá-las com antecedência, fosse pela inviabilidade comercial óbvia de se pedir a clientes provas da necessidade de que um fornecedor compareça a reuniões, encontros ou visitas.



    18. A viagem do paciente com sua esposa e filhos, muito embora programada e paga meses antes da operação, foi negada sob o fundamento de que seria da “natureza das medidas impostas que certas comodidades da vida cotidiana sejam afetadas” (doc. 12).



    19. Daí a impetração de habeas corpus perante o TRE-RJ e, tendo aquela Corte denegado a ordem por decisão colegiada em 12/12/2024 (doc. 16), recorreu-se ao Tribunal Superior Eleitoral por meio de substitutivo de recurso ordinário, em razão da proximidade da próxima viagem (22/12/2024).



    20. Registra-se, desde já, que não tem qualquer cabimento ou razoabilidade em se extrair efeitos in pejus de um habeas corpus para argumentar que somente o Ministro CRISTIANO ZANIN poderia rever as cautelares.



    21. Mas, lamentavelmente, é isso que vem se observando nas decisões a quo. (doc. 1, pp. 2-5).  



    Ao final, requer:  



    74. Requerem, portanto, a concessão de liminar para, até o julgamento colegiado deste writ, sustar os efeitos da decisão que impôs ao paciente cautelares diversas da prisão (doc. 3) ou, no mínimo, aquelas referentes à proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo e ao monitoramento eletrônico.



    75. Não concedida nos termos acima, requerem liminar para, enquanto não julgado o mérito deste habeas corpus, substituir a exigência de se pedir autorização para viajar pela de pedir autorização apenas para viagens superiores a 30 (trinta) dias ou pelo ônus de apenas comunicar viagens ao Juízo, de modo a sustar esse grave prejuízo profissional, pessoal e familiar imposto injustificadamente ao paciente. No mínimo, requerem a permissão para realizar a viagem já indeferida em primeiro grau, a se realizar entre 20/12/2024 e 11/01/2025 (v. doc. 8).



    76. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar deferida, revogar definitivamente as cautelares diversas da prisão ou, no mínimo, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização e o monitoramento eletrônico. Não concedido nessa extensão, requerem a concessão da ordem para restringir a cautelar de pedir autorização para viajar somente às viagens superiores a 30 (trinta) dias.



    77. Requerem, por fim, sejam os impetrantes comunicados da data de julgamento para fins de sustentação oral e entrega prévia de memoriais (61-98157-9853 Pedro Machado de Almeida Castro; 61-98227-8369 Vinicius André Sousa). (doc. 1, pp. 25-26).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral que não conheceu do HC 0613687-49.2024.6.00.0000 (doc. 23). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248.167 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 – grifei).  



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. 3. Supressão de instância. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. 4. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo não provido. (HC 247.830 ED-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. O Juízo da 8ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro tem analisado, com a devida diligência, os pedidos de viagem requeridos pela defesa, caso a caso, tendo deferido um (doc. 6, p. 38) e indeferido outro (doc. 13). Da mesma forma, a pretensão de revogação das medidas cautelares diversas da prisão foi obstada pelo referido Juízo Eleitoral com fundamentos idôneos, nos seguintes termos:  



    Onze réus foram denunciados (ID. 123857145) e a denúncia foi recebida (ID. 123886640).



    Foram citados cinco réus: Roberto Pinto dos Santos (ID. 123898322); Bernard Rodrigues Soares (ID. 123923133); André Luiz Chaves da Silva (ID. 123952460); Ricardo Henriques Patrício Barbosa (ID. 123952460); Luan Henrique Durange (ID. 125181780).



    Certidão cartorária indica a expedição de precatórias para a citação dos outros seis réus (ID. 125021701).



    O réu Roberto Pinto dos Santos requereu devolução do prazo para apresentação de defesa (ID. 123955513).



    O réu Bernard Rodrigues Soares requereu devolução do prazo para apresentação de defesa (ID. 124001861).



    Ricardo Henriques Patrício Barbosa requereu devolução do prazo para apresentação de defesa (ID. 124016152). André Luiz Chaves da Silva requer devolução do prazo para apresentação de defesa (ID. 124027891).



    O réu Roberto Pinto dos Santos requereu a revogação das cautelares a ele impostas (ID. 124260075). Sobre este requerimento, o Ministério Público se manifestou, no ID. 125103877, pelo indeferimento. No ID. 125122725, o referido réu reiterou o pedido de revogação.



    O réu Bernard Rodrigues Soares requereu a revogação das cautelares a ele impostas (ID. 125070420).



    É o RELATÓRIO.



    As defesas de Bernard Soares e Roberto Pinto dos Santos manifestaram-se pela revogação das cautelares impostas aos réus, sob o argumento, em suma, de que não subsistiria motivos para as referidas medidas, tendo em vista que a decisão que as impôs teria se fundamentado unicamente no risco de reiteração delitiva, que poderia afetar a normalidade do pleito eleitoral. Segundo o argumento defensivo, com a alteração das circunstâncias fáticas, quais sejam, o encerramento do pleito eleitoral e a eleição do candidato que, em tese, fora vítima dos delitos, não haveria mais motivos para a manutenção das medidas cautelares impostas.



    O Ministério Público eleitoral, instado a se manifestar, argumentou, em síntese, que a revogação das cautelares geraria evidente risco à instrução criminal, possibilitando, por exemplo, a ocorrência de coação a testemunhas, tendo em vista o elevado poderio financeiro dos agentes e o alto nível de organização do grupo para a perpetração das condutas delitivas em tese praticadas. Sob esses argumentos, se manifestou contrário à revogação das medidas impostas, à exceção da medida de proibição de participação do acusado na propaganda eleitoral.



    De fato, o encerramento do pleito eleitoral e a eleição do candidato que noticiou a ocorrência de práticas ilícitas não constituem modificação da situação fática que autorizou a imposição das medidas cautelares aos réus. De acordo com o disposto no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se o binômio necessidade e adequação, ou seja, busca-se garantir a aplicação da lei penal, resguardar a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, devendo-se levar em consideração a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos acusados.



    Embora o término do pleito eleitoral possa reduzir o risco de reiteração criminosa, bem como a extensão dos danos causados, tal fato não importa em alteração das circunstâncias do fato nem na gravidade em concreto dos crimes em tese praticados ou na condição pessoal dos acusados.



    Conforme extensamente explicitado em decisões anteriores (decisão de id. 123234691 no proc. 0600018- 71.2024.6.19.0008 e decisão id. 123886640 nestes autos), segundo evidenciado nas investigações preliminares, há evidências de que as condutas delitivas eram perpetradas em caráter serial, envolvendo utilização de cargos públicos, com possibilidade de desvio de servidores e valores públicos para a consecução das atividades criminosas. Além disso, os réus Bernard Soares e Roberto Pinto dos Santos não só integrariam a organização criminosa, como ocupariam posição de liderança, atuando no núcleo financeiro e na tomada de decisões.



    Sendo assim, não há indicativo de que as circunstâncias fáticas tenham sido alteradas de modo a garantir a desnecessidade das cautelares impostas. Portanto, devem ser mantidas as medidas impostas, visando, sobretudo, a garantir a aplicação da lei penal e possibilitar o regular transcurso da instrução criminal.



    Indefiro, pois, o pleito do réu Roberto Pinto dos Santos.



    Quanto ao requerimento de revogação das cautelares de Bernard Rodrigues Soares, intime-se o Ministério Público para manifestação.



    Em relação aos pedidos de devolução do prazo para respostas à acusação, certifique o cartório quanto à disponibilidade dos arquivos objeto da quebra de sigilo. (doc. 10).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator